Tribunal: TJBA
Processo: 8156053-15.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8156053-15.2024.8.05.0001 - AGRAVO INTERNO

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE/APELANTE: CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO/APELADO: WILLIAM PIMENTEL DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
DIEGO FONSECA ALVES

mk4

ACORDÃO

EMENTA:
AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO.
DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO DA AGRAVANTE
COM FULCRO NO ART. 932,
ALÍNEAS “A” E “B”,
DO CPC
. REVISÃO DE CONTRATOS BANCÁRIOS. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 13, DESTE TRIBUNAL.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS (
REsp Nº. 973827/RS
). DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA (
REsp Nº 1.061.530-RS)
.

RECURSO DESPROVIDO.
1.
A análise da abusividade deve ser feita avaliando-se o caso concreto. No caso dos autos, a demonstração de que
à
taxa média pactuada no contrato se revel
ou
superior à taxa média apurada pelo Banco Central do Brasil,
a época da pactuação,

mostrou-se
suficiente à configuração da abusividade, nos termos do Recurso Especial Repetitivo n.º 1.061.530, bem como na esteira do entendimento que vem sendo adotado de forma majoritária por esta
Segunda
Câmara Cível e no
enunciado da Súmula nº. 13, deste Tribunal de Justiça.
2.
No caso,
restou descaracterizada a mora em razão da reconhecida abusividade oriunda dos juros remuneratórios e da capitalização diária de juros, encargos estes exigidos no período da normalidade contratual.

Logo mantida a sentença hostilizada
.
3.
RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8156053-15.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. e outros
e como apelada
WILLIAM PIMENTEL DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .